Tribunal: STJ
Processo: 5001772-63.2020.8.24.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118587 - SC(2023/0461715-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TIM S A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
RAFAEL DIAS CÔRTES - PR041302
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - DF033954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO DE
FORMA INADEQUADA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO
DA PARTE COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. QUALIDADE DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
PRESTADA DE FORMA INFERIOR AO ESPERADO. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
2. Não configura julgamento
ou
quando o provimento jurisdicional
extra
ultra petita
é fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na
inicial.
3. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que o sinal de
telefonia móvel teve alcance e qualidade muito inferiores ao mínimo que se espera
da empresa apelante na região da Linha São Luiz, exige-se o revolvimento do
contexto fático probatório e das cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de
recurso especial. Incidência das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 92224244-74dc-4fb7-8a1f-a78ec959743a

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 92224244-74dc-4fb7-8a1f-a78ec959743a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118587 - SC (2023/0461715-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TIM S A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
RAFAEL DIAS CÔRTES - PR041302
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO DE FORMA
INADEQUADA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA
INOCORRÊNCIA. QUALIDADE DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
PRESTADA DE FORMA INFERIOR AO ESPERADO. REFORMA DO JULGADO
QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5/STJ E 7
/STJ.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
dos embargos de declaração.
2. Não configura julgamento
ou
quando o provimento jurisdicional é
extra
ultra petita
fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na
inicial.
3. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que o sinal de
telefonia móvel teve alcance e qualidade muito inferiores ao mínimo que se espera da
empresa apelante na região da Linha São Luiz, exige-se o revolvimento do contexto
fático probatório e das cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TIM S.A. contra decisão proferida pelo
então relator, Ministro Herman Benjamin, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento (fls. 1.011-1.016).
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

Insiste o agravante que houve violação ao
do CPC, destacando que "o
art. 1.022
Tribunal incorreu em evidente erro ao enfrentar a alegação de nulidade da sentença por julgamento
enfrentando questão diversa da que trazida na apelação para invocar a nulidade" (fl.
ultra petita
1.024).
Explica que "Na inicial, o Agravado não pediu, de forma expressa ou implícita, que
a TIM fosse condenada a semestralmente apresentar diretamente ao Parquet os relatórios de
qualidade disponibilizados pela ANATEL. Como a sentença impôs esta obrigação, a TIM apelou
demonstrando que tal condenação é ultra petita". No entanto, "Ao enfrentar a alegação de
nulidade, o TJSC tratou de questão absolutamente diversa da que lhe foi posta a apreciação",
pois "Ao invés de enfrentar a questão efetivamente trazida para invocar a nulidade (existência ou
não de pedido de entrega semestral dos relatórios e a própria viabilidade jurídica deste pedido), o
Tribunal concluiu que não haveria nulidade invocando argumentos para dizer que haveria, sim,
pedido inicial de melhoria dos serviços" (fl. 1.024)
Quanto ao mérito, afirma que "a recusa da Corte de origem em retirar da sentença a
não solicitada condenação para que a Agravante semestralmente apresente relatórios de qualidade
da ANATEL diretamente ao MP/SC também implicou em violação ao princípio da congruência
previsto nos arts. 141 e 492 do CPC" (fl. 1.025).
Quanto à violação aos arts. 63, 64, 126, 127 e 128 , defende que "A conclusão a
respeito da existência ou não de defeito nos serviços, portanto, não é fática e sim jurídica. O que se
pretende no especial é a qualificação jurídica de um fato incontroverso, e não discutir a própria
existência deste fato", argumentando que "diante da inexistência de obrigação legal de
universalidade, a TIM não está legal ou regulatoriamente obrigada a prestar serviços no local" (fl.
1.028).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito à
julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação às fls. 1.038-1.050.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não há falar em
violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro
material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses do insurgente.
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

Com efeito, ao apontar a omissão em relação à nulidade da sentença por julgamento
, o agravante pretende, em verdade, a reapreciação do mérito da demanda, claramente
ultra petita
julgada pela Corte de origem, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fl.
893-894):
A ré suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que
esta incidiu em julgamento ultra petita. Para tanto, destacou a inexistência de
pedido do Ministério Público quanto à disponibilização de relatórios da agência
reguladora relativamente à qualidade do serviço de telefonia no município de
Anchieta.
Sem razão.
A causa de pedir e pedidos apresentam pretensão nítida no sentido de pretender
compelir a apelante "a adequar seus serviços aos parâmetros legais exigidos,
bem como a reparar os prejuízos causados pela interrupção dos serviços de
telefonia fixa, ocorridos de fevereiro de 2015 a, no mínimo, setembro de 2019".
Por isso, fez-se necessário o ajuizamento desta lide buscando "garantir que os
consumidores do serviço público essencial de telecomunicações no município de
Anchieta possam usufruir de uma prestação adequada e regular por parte da
empresa ré" (p. 10 da Petição Inicial 1 do evento 1, na origem).
A peça inicial, ao formular os pedidos, pontua de forma clara: postula que a
recorrente seja obrigada "a prestar o serviço de telefonia móvel pessoal de
maneira adequada, segura e eficiente, em consonância com os padrões
estabelecidos pela ANATEL, adequando-os às disposições previstas na
normativa específica, para tanto executando projetos de melhorias no
fornecimento do serviço em questão, em prazo não superior a 180 (cento e
oitenta dias), o qual deverá indicar medidas concretas e tendentes à adequação
do serviço aos padrões de qualidade da ANATEL, sob pena de multa diária no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)" (p. 22 da Petição Inicial 1 do evento 1, na
origem).
Portanto, em que pese a petição inicial ter feito menção muito breve à
necessidade de a apelante indicar medidas concretas para a adequação dos
serviços, ao analisar os fatos e interpretar os pedidos não incidiu em ofensa ao
princípio da congruência ou adstrição, pois a conclusão adotada decorreu da
leitura lógico sistemática da petição inicial e, ao reconhecer a procedência do
pedido consistente no aprimoramento dos serviços de telefonia móvel na
localidade, julgou dentro dos limites da lide.
Com efeito, "a missão interpretativa do ordenamento jurídico não reclama
prévia consulta às partes, muito menos vale por deliberação extra ou ultra
petita. É da natureza da atividade jurisdicional primeiramente definir as
circunstâncias de fato que devem ser tomadas por evidenciadas. Depois, como
nova atividade própria da missão judicante, apontam-se os princípios e regras
incidentes, além de seguir a orientação jurisprudencial vigente sobre o tema"
(TJSC, AC n. 5052555-93.2020.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta
Câmara de Direito Público, j. 11-10- 2022).
Face o exposto, rejeita-se a prefacial.
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

Da análise do acórdão de segundo grau, constata-se a inexistência de quaisquer
vícios, muito menos eventual omissão, tendo a Corte
se manifestado sobre todos os pontos
a quo
indispensáveis para a solução da demanda.
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios e nem o reconhecimento de violação ao disposto no
do CPC, razão pela
art. 1.022
qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão,
como ocorrera
.
in casu
Quanto à alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC, por inexistir requerimento
para que a Agravante apresente semestralmente relatórios de qualidade da ANATEL diretamente
ao MP/SC, não houve julgamento
.
ultra petita
É que o juiz, ao sentenciar uma ação civil pública, deve atender ao que se pretende
com a instauração da demanda. Assim, não configura julgamento
quando o
extra ou ultra petita
provimento jurisdicional é fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos
expostos na inicial.
No caso concreto, a ação civil pública foi ajuizada com o escopo "compelir a ré a
adequar seus serviços aos parâmetros legais exigidos, bem como a reparar os prejuízos causados
pela interrupção dos serviços de telefonia fixa, ocorridos de fevereiro de 2015 a, no mínimo
setembro de 2019", bem como para "garantir que os consumidores do serviço público essencial de
telecomunicações no município de Anchieta possam usufruir de uma prestação adequada e regular
por parte da empresa ré" (fl. 12).
Ao final, foi formulado pedido para "prestar o serviço de telefonia móvel pessoal de
maneira segura e eficiente, em consonância com os padrões estabelecidos pela ANATEL,
adequando-os às disposições previstas na normativa específica, para tanto executando projeto de
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

melhorias no fornecimento do serviço em questão, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta
dias), o qual deverá indicar medidas concretas e tendentes à adequação do serviço aos padrões de
qualidade da ANATEL, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)" (fl. 24).
Findo o processo, a ação foi julgada parcialmente procedente para:
a) CONDENAR a ré à obrigação fazer consistente em adotar as providências
técnicas necessárias para que o serviço de telefonia móvel fornecido na Linha
São Luis, no interior do Município de Anchieta/SC, seja contínuo, adequado e
eficiente, em consonâncias com parâmetros estabelecidos pela ANATEL e pelo
Código de Defesa do Consumidor, para a totalidade dos moradores no local;
b) CONDENAR a ré à obrigação fazer consistente em apresentar ao Ministério
Público, semestralmente, relatório emitido pela ANATEL quanto aos índices de
Taxa de Conexão de Dados e Taxa de Desconexão de Voz prestados no semestre
correspondente, a fim de que seja aferida a qualidade do serviço pelo Parquet.
c) CONDENAR a ré à obrigação fazer consistente em executar projeto de
melhoria na prestação do serviço de telefonia móvel junto à Linha São Luis
(Município de Anchieta/SC), em prazo não superior a 180 (cento e oitenta dias),
de forma a contemplar toda a extensão do local.

Ao contrário do que alega o agravante, a condenação imposta pelo magistrado não
feriu o princípio da congruência ou adstrição, pois decorre de uma interpretação lógico-sistemática
da petição inicial, tendo o julgamento ocorrido dentro dos limites impostos pela lide.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EDIFICADO
IRREGULARMENTE E DESPROVIDO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM
DOS EX-COMPANHEIROS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO
INICIAL, DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível
a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer
o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última
análise, em supressão de instância" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 595.361/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015,
DJe de
.
06/08/2015)
3. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o
provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática
dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial ou nos arrazoados
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

recursais, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da
demanda.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o arbitramento de
aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges conta-se, via
de regra, a partir da citação, por ser o momento em que este toma conhecimento
inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do
bem. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.084.187/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
29/11/2024.
Por fim, no que tange à alegação de que a agravante não está obrigada a fornecer
sinal contínuo em 100% da área do Município de Anchieta, o Tribunal de origem consignou que
(fls. 894-896):

Ademais, conforme é possível inferir dos elementos de prova produzidos no
curso da lide, os relatórios dos serviços prestados pela agência reguladora dos
serviços de telefonia (Anatel) apontaram de forma categórica que, de fato, o sinal
de telefonia móvel teve alcance e qualidade muito inferiores ao mínimo que se
espera da empresa apelante na região da Linha São Luiz.
A propósito, em que pese tais alegações da apelante, analisando-se detidamente o
conjunto probatório dos autos não é a conclusão a que se chega. Aliás, no ponto,
prestigia-se a decisão do Magistrado a quo, porquanto resolveu a controvérsia
discorrendo minuciosamente as premissas fáticas e o conjunto probatório de
acordo com as normas legais aplicáveis à espécie, na qual transcreve-se excerto,
como forma de decidir, a fim de evitar tautologia (evento 92, da origem):
In casu, aduziu o Parquet que, durante o procedimento do IC n.
06.2017.00006507-1, constatou que no período compreendido entre
janeiro de 2015 a junho de 2018, a requerida teria registrado índices
abaixo do esperado na Taxa de Complementação de Chamadas (SMP4) e
acima da média, quanto às Taxas de Atendimento pelo Atendente em
Sistemas de Auto-Atendimento (SMP12) e de Reclamações (SMP1), em
manifesta ofensa ao direito consumerista, dada a essencialidade do
serviço de telefonia móvel.
E com base no conjunto probatório carreado aos autos, mormente os
esclarecimentos prestados pela ANATEL (evento 64, item 7), a agência
foi enfática ao afirmar que houve falha na prestação do serviço, pela ré,
no período compreendido entre os meses de abril, maio, setembro,
outubro e dezembro de 2017, visto que os índices referentes à Taxa de
Conexão de Dados e Taxa de Desconexão de Voz encontravam-se fora da
referência. Veja-se (evento 64, item 7):
[...]
Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço, pela parte ré, no
período compreendido entre os meses de abril, maio, setembro, outubro e
dezembro de 2017, o que corrobora com os argumentos lançados na
inicial, notadamente a data da reclamação do consumidor Adão Almeri
dos Santos junto ao Parquet, em
ônus do qual a parte autora
07/09/2017,
desincumbiu-se.
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

Dessarte, por ser a ré prestadora de serviço (essencial), tem o dever legal
de garantir a qualidade deste, com padrões adequados de durabilidade e
desempenho, objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo (art.
4o do CDC).
Outrossim, são vastas as regras previstas nas Resoluções n. 477/2007 1,
575/20112 e 632/20153 da ANATEL quanto à fixação dos deveres das
operadoras e direitos do consumidores, dentre eles está o "acesso e fruição
dos serviços dentro dos padrões de qualidade e regularidade previstos na
regulamentação", a "não suspensão do serviço sem sua solicitação " e a
"reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos" (art. 3o
da Resolução n. 632/2014 - Regulamento Geral dos Direitos do
Consumidor).
Não bastasse, dispõe ainda o
parágrafo único, do Código de
art. 22,
Defesa do Consumidor:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
Assim, apesar dos argumentos trazidos na contestação (evento 18, PET1,
item 2.5), de que, "(...) entre as datas de
a
e, também,
03/09/17 09/09/17
de
a
alguns equipamentos que conectavam as ERB's de
16/10/17 20/10/17
Anchieta à central de Lages apresentaram problemas, fazendo com que o
sinal ficasse intermitente e, assim, instável aos clientes da operadora
(razão pela qual a TIM não cumpriu a meta de setembro/17, na taxa de
desconexão de voz)" , a parte ré não juntou prova do alegado, ônus do
qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
Ademais, consabido que o fortuito interno, assim entendido o fato
imprevisível e, por isso, inevitável, não exclui a responsabilidade do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento e submete-se à noção geral de defeito de concepção do
produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu
durante a prestação do serviço e com ele se relaciona diretamente, não
importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre
responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato
imprevisível e inevitável. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2014, pp. 563/564)
Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço pela
requerida por prazo superior a 50 (cinquenta) dias, na comunidade Linha
São Luis, no interior do Município de Anchieta/SC, no período
compreendido entre os meses de abril, maio, setembro, outubro e
dezembro de 2017, sua condenação à obrigação de fazer consistente na
prestação o serviço de telefonia móvel de maneira adequada, segura e
eficiente, em consonâncias com parâmetros estabelecidos pela ANATEL
e pela Código de Defesa do Consumudor (art. 22), é medida que se
impõe.
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

[...]
O pedido do Ministério Público para que a ré seja condenada à fornecer
um serviço de telefonia móvel adequado, seguro e eficiente aos moradores
da Linha São Luis, no interior do Município de Anchieta, em consonância
com os parâmetros estabelecidos pela ANATEL e pelo Código de Defesa
do Consumidor, não merece maiores digressões.
O
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor5 é
art. 22,
expresso ao prever que nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações de fornecer serviços adequados e eficientes e, quanto aos
essenciais, contínuos, as concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, serão compelidas a cumpri-las.
No ponto, destaco que "A análise pelo Poder Judiciário das práticas
comerciais reputadas abusivas, sobretudo à luz da legislação
consumerista, não afronta o princípio da separação, independência e
harmonia dos poderes constituídos, tampouco configura usurpação de
competência da respectiva agência reguladora, pelo contrário, atende, sim,
ao preceito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (CF,
o, inc.
art. 5
XXXV)." (TJSC, AC 0900428-41.2017.8.24.0058, Rel. Des. Luiz Cézar
Medeiros, j. em 17.12.2019). (Destaquei)
Dessarte, comprovada a falha na prestação do serviço no período
compreendido entre os meses de abril, maio, setembro, outubro e
dezembro de 2017 e que, ainda hoje, há notícia de que algumas famílias
não possuem acesso ao sinal da telefonia móvel fornecido pela ré, dada a
relação de consumo existente, a essencialidade do serviço prestado e a
obrigação legal de prestá-lo de forma contínua, adequada e eficiente,
forçosa a condenação da parte ré, à adotação das providências técnicas
necessárias, para que o serviço de telefonia móvel, fornecido na Linha
São Luis, no interior do Município de Anchieta, esteja em consonâncias
com parâmetros estabelecidos pela ANATEL e pela legislação
consumerista.
Como bem destacado na decisão impugnada, tem-se que a Corte de origem,
soberana na análise probatória, afirmou que o sinal de telefonia móvel teve alcance e qualidade
muito inferiores ao mínimo que se espera da empresa apelante na região da Linha São Luiz.
Rever este entendimento firmado no aresto impugnado demandaria o reexame de
matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que não é possível em sede de recurso
especial, em razão da incidência das súmulas 5/STJ e 7/STJ:
"A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial"
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CONTRATO
ART. 1.022
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que
inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no caso em questão, assim, o
óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, interpretou o contrato e seu
aditamento, chegando à conclusão de que é devido pela parte agravante o valor
cobrado, em razão do estabelecido no termo aditivo do contrato. A inversão do
julgado, tal como requerido, demandaria necessariamente o revolvimento do
mesmo conjunto fático-probatório, o que é inviável na instância especial ante o
óbice da Súmula 5 do STJ, que preceitua "a simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial", e da Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com
a jurisprudência firmada nesta Corte, em especial quanto ao contido no
e com base nos critérios do
§§ 2o e 3o, I, do CPC,
Tema 1.076/STJ
art. 85,
sendo, assim, impossível a sua redução.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.642.175/AP,

Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
.
Documento eletrônico VDA53929227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:23
Código de Controle do Documento: 0796793e-70ed-4ed7-8d55-c89b6d8a2516

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.118.587 / SC
Número Registro: 2023/0461715-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
012017000187518
052017000401875
062017000065071
082020000288788
12017000187518
50017726320208240002 52017000401875 62017000065071 82020000288788
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIM S A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
RAFAEL DIAS CÔRTES - PR041302
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - DF033954
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TIM S A
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
RAFAEL DIAS CÔRTES - PR041302
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARILDA DE PAULA SILVEIRA, pela parte: AGRAVANTE: TIM S A.
Documento eletrônico VDA54683717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: c5d57aac-f268-4bd2-bb79-fb3287341992

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: c5d57aac-f268-4bd2-bb79-fb3287341992